Tribunal: TJMT
Processo: 1042098-47.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042098-47.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ANTONINHO SANDRI - CPF: 126.425.760-00 (RECORRIDO), ROMUALDO JOSE ZALEVSKI - CPF: 880.346.159-00 (ADVOGADO), MARIA JULIETA SANTOS ZALEVSKI - CPF: 831.510.521-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1042098-47.2018.8.11.0041

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIBÁ

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: ANTONINHO SANDRI

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 09/05/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO - PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – QUESTIONAMENTO DE ÍNDICE APLICADO EM CONTA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULO ESCORREITO A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Observa-se que o Estado de Mato Grosso, apresenta em sede de recurso inominado a tese de que a atualização apresentada pelo autor em sua planilha do ID 122711318, está com utilização de índice incorreto, de onde colaciono a planilha mencionada abaixo:

Pretende que seja aplicado o IPCA-E, com juros de mora de 1% ao mês, diante da dicção do artigo 47-A da Lei 7.098/1998, que foi inserido pela Lei 11.329/01, que dispõe realmente da aplicação do IPCA-E, porém, o Estado de Mato Grosso, de forma bem conveniente “se esqueceu” de que, ao final do aludido artigo 47-A mencionado consta que o mesmo apenas entra em vigor em data de 01/05/2021, senão vejamos:

Art. 47-A
Os débitos fiscais decorrentes do não pagamento do imposto no prazo legal, inclusive parcelamento e reparcelamento, terão os seus valores corrigidos em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional, 2019.01.001913 Av. República do Líbano, 2.258, Jardim Monte Líbano CEP 78.048-196 Cuiabá Mato Grosso www.pge.mt.gov.br pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou por outro índice de preços de caráter nacional que vier a substituí-lo
. (Nova redação dada pela Lei 11.329/2021, efeitos a partir de 1o.05.2021)

A própria peça de recurso, devolvendo a matéria para análise perante esta esfera assim aponta sobre o índice, dizendo que, o IGP-DI era utilizado até a data de 30/04/2021 pelo Estado de Mato Grosso, como índice oficial, senão vejamos:

Oras, se a conta de cálculo foi apresentada ainda em data de 19/11/2020, resta mais do que claro que a mesma ainda foi apresentada na vigência de antiga disposição legal e
, portanto, correta a conta de cálculo apresentada em todos os seus termos, pois nas questões tributárias os índices de devolução do governo devem ser os mesmos índices cobrados do contribuinte, não sendo lógico e nem crível que se aplique um índice mas favorável ao governo e outro desfavorável ao contribuinte, como se quer fazer no presente recurso, sendo que planilha de cálculo nem se aponta a cobrança de juros, pelo fato de que, ainda não tinham se iniciados os juros, pela execução ter se dado após a declaração de nulidade.

Isso sem falar que, mesmo intimado, o Estado de Mato Grosso não se manifestou nos autos, deixando o mesmo tramitar e somente após a homologação do cálculo, após sua inércia vem aos autos para apresentar peça de recurso, bem como, ainda a registrar a surpreendente decisão do técnico administrativo no ID 122711310, onde o contribuinte informa ao Estado que o auto de infração está anulado por decisão judicial transitada em julgado, e a surpresa da resposta de que não vai anular o mesmo, pelo fato da confissão do contribuinte, de onde se mostra TOTAL FORA DA REALIDADE E DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL, de onde, o Juiz decidiu e não quer saber da opinião de um técnico, e sim que seja cumprida a ORDEM JUDICIAL sem nenhuma oposição, podendo até mesmo se enquadrar em desobediência e improbidade administrativa de se for o caso, cabendo ao ESTADO DE MATO GROSSO, via PROCURADORIA DO ESTADO orientar tais pessoas, pois se não cumprem ordem judicial vai cumprir o que então.

O Estado de Mato Grosso, ainda tenta imputar ao autor / contribuinte a assertiva de que os valores integrais não estariam pagos, porém, isto não se mostra verdadeiro, pela simples conferência dos boletos e extratos de pagamentos acostados no ID 122711316, dos autos, com a prova das parcelas 15 até 20 que anda não constavam do documento de quitação do ID 122711316, no início do arquivo, fechando toda a argumentação do Estado como sendo um recurso totalmente desnecessário a apenas impor ao Estado ainda mais prejuízo, pois agora terá que pagar honorários advocatícios, pela sua derrota integral do recurso, sendo o caso de improvimento integral do mesmo.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE.

Quando a sentença é mantida integralmente, pelos próprios fundamentos pode

julgado se dar na forma de súmula de julgamento, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

MINISTÉRIO PÚBLICO –
Instado a se manifestar opinou em sede de sessão de julgamento pela sua não intervenção.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Isento das custas processuais, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da pretensão recursal que era a redução da execução em R$ 16.814,62 (R$ 52.262,06 – R$ 35.447,44), sendo este os limites do recurso inominado aviado.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2022